Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA contra sentença proferida nos autos da presente ação de conhecimento ajuizado pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando impedir a demolição de sua casa, localizada no Condomínio Privê Lago Norte II, sentença esta na qual foi julgado improcedente o pedido formulado, considerando legais as medidas adotadas pelos fiscais do DF-legal. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 32374439 pugnando a manutenção da sentença e imediata demolição do imóvel. Parecer do i. Ministério Público no ID 34497511, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em destaque, pugna pela efetivação de imediato das medidas, uma vez que a Lei Federal n. 14.216/2021 que suspendia ações de despejo e desocupação, foi prorrogada até o dia 31 de março de 2022, não havendo mais óbice nesse sentido. Não obstante, após a manifestação das partes, houve nova liminar deferida no âmbito da ADPF n. 828, de Relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, prorrogando novamente as medidas de desocupação até a data de 31 de outubro de 2022, confira-se o teor da decisão referida: Decisão: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques. Falaram: pelo interessado Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelo amicus curiae Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, o Dr. Carlos Nicodemos; e, pelo amicus curiae Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 4.8.2022 a 5.8.2022. Nesse sentido, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, oportuno as partes, no prazo de 15 dias, assim como vista ao Ministério Público, para que se manifestem quanto a possível suspensão temporária da desocupação pleiteada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator